Tribunal: TCU
Processo: 040.296/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Suposta irregularidade em decisão de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em virtude de irregularidades no contrato no 11/2014.

Inteiro teor:
Acórdão 9793/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação contra ato praticado pela Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Estado do Paraná (Supes/PR), que declarou a representante inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. Considerando que a representação não está acompanhada de indícios suficientes concernentes à irregularidade apontada, que a matéria não é de competência do Tribunal e que não se verifica a presença de interesse público no processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 040.296/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Estado do Paraná. 1.2. Representante: PH Recursos Humanos Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.